Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DEVEDOR AINDA NÃO CITADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor.

3. Revelando-se necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra o decisum que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado, até que a decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação contratual estabelecida entre as partes litigantes.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.